Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0727942-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JULIO MARIA SATLHER SPINOLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial (cheque) movida em desfavor do agravado, rejeitou o pedido de penhora de percentual do salário do devedor. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o STJ admite a penhora de até 30% da remuneração do devedor para o pagamento das dívidas executadas em juízo. Salienta que a penhora de percentual do rendimento não impedirá a subsistência do devedor, tendo em vista os rendimentos mensais superiores a R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), enquanto o valor atualizada da dívida é de R$ 3.069,67. Postula a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a sua reforma. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). O agravante postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. In verbis: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de verbas de caráter alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário a sua subsistência e de sua família. Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC. No julgamento do REsp 1.184.765/PA, pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C do CPC, nos termos do voto do Ministro Relator Luiz Fux, decidiu-se que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". No caso em apreço, não há cobrança de dívida alimentar. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC⁄73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC⁄73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC⁄73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC⁄73; art. 833, IV, do CPC⁄2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475⁄MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3⁄10⁄2018, REPDJe 19⁄3⁄2019, DJe 16⁄10⁄2018). Grifamos A referida orientação confere tratamento processual isonômico, uma vez que concilia o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado como o direito do devedor a honrar com o débito do modo menos oneroso e com a preservação de sua dignidade. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor imprescindível à manutenção de seu mínimo existencial, à sua dignidade e da de seus dependentes. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13⁄10⁄1994. Recurso especial interposto em 29⁄10⁄2009. Embargos de divergência opostos em 23⁄10⁄2017. Julgamento: CPC⁄2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC⁄73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7⁄STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1.518.169⁄DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p⁄ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03⁄10⁄2018, DJe 27⁄02⁄2019) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC⁄1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Caso em que o acórdão recorrido consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC⁄1973 (833, IV, do CPC⁄2015). 2. A Corte Especial do STJ, recentemente, por maioria, adotou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475⁄MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16⁄10⁄2018). Conforme consignado na ementa da orientação vencedora: "A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes". 4. Recurso Especial provido para afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta dos soldos, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal regional prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. (REsp 1.730.317⁄RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19⁄02⁄2019, DJe 11⁄03⁄2019) No caso em apreço, o devedor se recusa a quitar o débito e a execução se arrasta desde outubro/2008. Assim, considerando que o credor, até o momento não logrou a satisfação do crédito, nem mesmo com a penhora pelo sistema do BacenJud, tendo em vista a renda do devedor JULIO MARIA SATLHER SPINOLA (R$ 3.900,00), o desconto mensal de 20 % dos seus proventos líquidos, até a quitação da dívida, apresenta-se razoável para a finalidade almejada e preserva o mínimo existencial do devedor, conferindo-lhe meios para uma existência digna. Ante o exposto, concedo parcialmente a tutela recursal, para deferir a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, mediante desconto em folha, até a quitação da dívida, cuja providência deverá ser realizada pelo juízo de origem. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator